Tribunal: TJES
Processo: 0030154-72.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030154-72.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO FERNANDES COSTA

APELADO: ADAM COHEN TORRES POLETO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AOS GASTOS DA OBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Paulo Fernandes Costa contra sentença que homologou a desistência da ação de nunciação de obra nova, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$780.000,00. O apelante alega que (i) faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) o cancelamento da distribuição deveria ter ocorrido sem ônus para as partes; e (iii) o valor da causa é desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) definir se o cancelamento da distribuição poderia ocorrer sem ônus para as partes, considerando a ausência de pagamento das custas complementares; e (iii) analisar a adequação do valor da causa fixado pelo magistrado em R$780.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça, conforme o art. 98 do CPC, pode ser concedida a quem declarar insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa. No caso, o recorrente comprovou auferir renda modesta e despesas consideráveis com saúde, além de sua idade avançada, não havendo elementos para afastar a presunção de veracidade de sua declaração. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício.

4. Após a citação do requerido, não é possível o cancelamento da distribuição sem ônus, conforme a jurisprudência do STJ, devendo o autor arcar com os ônus sucumbenciais em caso de desistência após a contestação, independentemente do recolhimento das custas complementares.

5. O valor da causa, fixado em R$780.000,00 pelo magistrado, corresponde aos gastos com a obra realizada no imóvel do requerido e está em conformidade com os parâmetros legais previstos no art. 292 do CPC. O valor inicial de R$1.000,00 atribuído pelo autor era manifestamente irrisório e inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige apenas a declaração de insuficiência de recursos pela parte, sendo a presunção de hipossuficiência relativa, afastada apenas por prova em contrário.

2. A desistência da ação após a citação do réu implica a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, independentemente do recolhimento das custas complementares.

3. O valor da causa em ação de nunciação de obra nova deve ser proporcional ao valor da obra questionada, não sendo cabível a fixação de valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, 101, 291, 292, 330, IV, 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.842.356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. 08/11/2022.

TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J. 29/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
PAULO FERNANDES COSTA
com vistas ao reexame da sentença de fls. 370/370-verso, integrada às fls. 396/396-verso, que, nos autos da
ação nunciação de obra nova
proposta em face de
ADAM COHEN TORRES POLETO
, homologou a desistência da ação, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 399/422), o recorrente alega, em resumo, que i) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; ii) antes da apreciação do pedido de desistência, deveria ter ocorrido o cancelamento da distribuição, sem ônus para as partes, pois não foram recolhidas as custas complementares depois da alteração do valor da causa; e iii) o valor da causa fixado pelo magistrado mostra-se desproporcional.

Contrarrazões apresentadas às fls. 461/465, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação nunciação de obra nova
proposta ajuizada por
PAULO FERNANDES COSTA
, ora apelante, em face de
ADAM COHEN TORRES POLETO
, ora apelado, e outras duas pessoas físicas, na qual foi indicado R$1.000,00 (mil reais) como valor da causa, tendo o requerente prontamente recolhido as custas processuais.

Devidamente citado, o requerido, em preliminar de contestação, apresentou impugnação ao valor da causa indicando o montante de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), o que equivaleria aos gastos com a reforma de seu apartamento.

Em réplica, o requerente desiste da ação em relação às outras duas pessoas físicas; requer a inclusão da coproprietária do imóvel em que a obra está sendo realizada; e pretende a manutenção do valor da causa em R$1.000,00 (mil reais).

Em continuidade, o magistrado singular fixou R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) como valor da causa e determinou a intimação do requerente para recolher as custas complementares.

Em face do referido pronunciamento, o requerente opôs embargos de declaração suscitando omissão no julgado e requerendo os benefícios da assistência judiciária gratuita diante da modificação do valor da causa.

Antes da apreciação dos aclaratórios, o requerente peticionou aos autos requerendo a desistência da ação, o que foi aceito pelo apelado.

Logo após, sobreveio a sentença que homologou a desistência da ação, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

De início, registro que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que a gratuidade da justiça foi indeferida na sentença (artigo 101 do CPC).

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] §2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3°. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4°. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...].

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que:
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário.

Entendo que “[...] para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. [...]
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte,
o que não se verifica neste caso
[...]”(TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 14/02/2019). Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 011189003194, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 12/02/2019, DJ 08/03/2019).

APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. 1.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput ) e que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º)
. 2.
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
(AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017). 3.
No caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a declaração de pobreza no sentido legal feita pela autora
. 4. O beneficiário da gratuidade da justiça não é isento de condenação ao pagamento de custas. A obrigação, contudo, fica sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º). 5. - Recurso parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 012160060211, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 06/11/2018, DJ 14/11/2018).

Na hipótese dos autos, entendo que inexiste nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência alegada pelo recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente ao formular o pedido de assistência judiciária gratuita juntou documentação que comprova i) auferir benefício previdenciário no valor de R$4.747,26 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte seis centavos); ii) residir no bairro Itapuã em Vila Velha; e iii) diversas despesas com tratamento médico da filha e esposa.

Além do mais, em sede de apelação alega que encontra-se atualmente com mais de 80 (oitenta anos) de idade, comprovando diversos custos com fisioterapia e medicamentos.

Reitero que
“[...] sobre a matéria, o art. 99, §1º
e §2º do CPC/2015 prevê a concessão da assistência judiciária ao requerente que afirme ter o respectivo direito, gozando de presunção de veracidade tal afirmação. Nesse caminhar, o magistrado só poderá indeferir o pedido se fundamentar a sua decisão em outros elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, o que não é o caso dos autos
[...].
Destarte, o benefício da gratuidade deve ser deferido, ante a inexistência de elementos quaisquer aptos a apontar em sentido contrário à presunção de pobreza firmada
[...]”
(TJPE; AI 0014899-96.2016.8.17.0000; Rel. Des. Alfredo Sergio Magalhães Jambo; J 20/06/2017; DJEPE 28/07/2017).

Outrossim
, entendo que “[...]
o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º
1
do artigo 99 do Código de Processo Civil
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 015199000173, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 17/11/2020, DJ 18/12/2020).

Dessa forma, deve ser deferida a gratuidade de justiça.

Em prosseguimento, ressalto que o magistrado singular agiu com acerto ao condenar ao homologar o pedido de desistência e condenar a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois ocorrendo a citação do requerido, em conformidade com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não é possível o cancelamento da distribuição. A propósito cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AVENTADA PELA PARTE DEMANDADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE AUTORA, APÓS A INTIMAÇÃO A ESSE PROPÓSITO
. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/2015), INCLUSIVE PARA JUSTIFICAR A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão de a parte autora, devidamente intimada, deixar de complementar as custas judiciais devidas, as quais foram redimensionadas em virtude do acolhimento da impugnação do valor da causa aventada pela parte demandada por ocasião da apresentação da contestação, o que teria ensejado, de acordo com o Tribunal de origem, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil de 2015. Debate-se, a esse propósito, se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, como decidiram as instâncias ordinárias, ou, objetivamente, com base no valor da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, como sustenta a ora recorrente. 2. Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais e, em caso negativo, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.1 A intimação do autor para promover o recolhimento das custas iniciais deve, necessariamente, preceder à citação do réu, o que se justifica não só por uma questão de lógica - afinal, a movimentação da máquina judiciária inaugurada pelo ato citatório pressupõe o pagamento prévio da correlata taxa -, mas, também e principalmente, em razão das consequências legais decorrentes do cancelamento da distribuição. 2.2 O não recolhimento das custas iniciais, após a intimação do autor para essa finalidade, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do CPC/2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para o réu. 2.3 O autor da demanda não terá contra si a inscrição em dívida ativa do valor das custas iniciais - afinal não houve a prestação de nenhum serviço judiciário -, tampouco deverá arcar com ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa. De igual modo, o cancelamento da distribuição não repercutirá na esfera jurídica do réu, justamente porque não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica processual triangular, sendo absolutamente imprópria sua oitiva, por citação/intimação, para qualquer fim. 2.4 A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Situação bem diversa dá-se quando o autor promove o recolhimento das custas iniciais, condizentes com o valor por ele atribuído à causa, e o juiz, antevendo, à primeira vista, a regularidade da petição inicial, determina a citação do réu. 3.1 É importante registrar, nesse ponto, ser indiscutível a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz de plano. 3.2 É certo, portanto, que, não identificada, num primeiro momento, nenhuma inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual.
4. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 5. A extinção do feito sem julgamento de mérito, em face do não pagamento das custas complementares, decorrente do acolhimento do incidente de impugnação do valor da causa (sob a vigência do CPC/1973) ou do acolhimento de preliminar de contestação de incorreção do valor da causa (sob a vigência do CPC/2015), não importa o cancelamento da distribuição.

5.1 Em não se tratando de caso de cancelamento da distribuição, o qual pressupõe o não aperfeiçoamento da relação jurídica processual pela citação, este não poderia ser utilizado para justificar o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, tal como entendeu o Tribunal de origem. 6. A extinção do feito sem julgamento de mérito, por si só, não atrai a adoção do critério de equidade, o qual, de acordo com o posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apenas tem cabimento subsidiariamente, quando ausente, nessa ordem, condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor ao qual não se possa atribuir a qualidade de "irrisório ou inestimável"; e valor atualizado da causa que não seja "muito baixo". Em consonância com a tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos em que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Por fim, “
conforme o art. 291 do CPC/15 [art. 258 do CPC/73], a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
O valor certo ao qual se reporta a norma processual, dada a impossibilidade de aferir o conteúdo econômico imediato e a ausência de parâmetros legais expressos para a ação de nunciação de obra nova, não pode ser definido aleatoriamente ou em patamar irrisório, permitindo estipulá-lo, por aplicação analógica do inc. IV do art. 292 do CPC/15, com base na quantia correspondente ao bem objeto do pedido
” (TJPI; AC 0000187-33.2012.8.18.0059; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar; DJPI 14/06/2022; Pág. 127)

Assim, compreendo que o valor da causa modificado pelo julgador singular encontra-se em consonância com as alterações realizadas no imóvel do requerido, levando-se em consideração as fotografias, laudos e orçamentos apresentados nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente e, via de consequência, suspender a exigibilidade do pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2024 às 17:21:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52695121082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO.